Tribunal: CARF
Processo: 10880.676200/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.676200/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.397 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
MANPOWER STAFFING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer dos
documentos juntados após a propositura do recurso voluntário; vencido o Conselheiro Lucas Issa
Halah que votou pelo seu conhecimento; por unanimidade de votos, afastar a arguição de
nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
(v. e-fls. 02/04) que indicou como crédito saldo negativo de CSLL relativo ao 4o trimestre de
2006. O despacho decisório (v. e-fls. 09) foi fundamentado na inexistência do crédito para a
compensação dos débitos informados na PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.676200/2009-70
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.397 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676200/2009-70

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em
apertadíssima síntese, a existência do direito creditório compensado; alega que incorreu em erro
no preenchimento da DIPJ/2007, tendo apresentado, uma vez que identificada a inconsistência
da declaração, uma retificação do documento. Juntou aos autos a DIPJ retificadora com as
devidas alterações.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento indeferiu o recurso (v. e-fls. 35/41). Fundamentou sua decisão na impossibilidade de
a Recorrente apresentar DIPJ retificadora após a edição do despacho decisório, haja vista que a
mesma deveria ter sido enviada até a data da expedição do despacho decisório, o que não
ocorreu.
Verificou que na declaração retificadora (DIPJ) anexada à manifestação de
inconformidade a Recorrente informou ter uma CSLL a compensar de R$143.955,60, enquanto
que no documento original teria informado valores zerados em relação à mesma.
Ressalta a Autoridade Julgadora a quo que os valores retidos na fonte poderiam
ser deduzidos do imposto devido, desde que a interessada possuísse os comprovantes de
retenção, emitidos pela fonte pagadora (art. 55 da Lei no 7.450/85, e do § 2o do art. 943 do
Regulamento do Imposto de Renda/1999), e que os rendimentos tivessem sido computados para
a determinação do lucro real (inciso III do §4o do Art. 2o da Lei 9.430/96).
No caso, a Interessada não teria feito quaisquer dessas comprovações.
Também avalia a Autoridade Julgadora a quo que da análise das DIRFs
apresentadas, em conjunto com as informações constantes da DIPJ, a Recorrente teria deixado de
oferecer à tributação grande parte dos rendimentos auferidos com a prestação de serviços.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
(v. e-fls. 44/56) através do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na manifestação
de inconformidade:
1) No mérito, informa ter sofrido a retenção a título de CSLL de seus tomadores
de serviços no importe de R$143.955,60, conforme comprovaria o laudo
pericial contábil anexado ao recurso;
2) Alega que o responsável pela análise dos documentos necessários à
comprovação das parcelas do crédito teria desconsiderado parte da
documentação apresentada, sem qualquer tipo de justificativa; argui que o
mesmo deveria ter confrontado tais informações com aquelas apresentadas
pelas fontes pagadoras;
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.397 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676200/2009-70

3) Alega que não pode ser prejudicada pela falta de cumprimento das obrigações
acessórias por parte das fontes pagadoras, reputando como suficientes as notas
fiscais apresentadas, que seriam cristalinas no sentido de apurar se teria havido
ou não a retenção na fonte;
4) Reclama pela aplicação do princípio da verdade material, arguindo que todos
os documentos juntados aos autos até então supririam essa necessidade;
5) Roga, ainda pela insubsistência da multa aplicada, em virtude de seu caráter
confiscatório, não guardando qualquer proporcionalidade ou razoabilidade
com a realidade dos fatos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de CSLL apurado no 4o trimestre de 2006. A Autoridade
Administrativa indeferiu o pedido em função da inexistência do crédito declarado.
A manifestação de inconformidade centrou suas alegações em erro cometido pela
Contribuinte nas informações constantes da DIPJ. Para evidenciar tal erro, a Recorrente juntou
aos autos DIPJ retificadora (v. e-fls. 31/32).
Já a decisão recorrida indeferiu o recurso da Contribuinte, pois concluiu que não
seria possível a entrega de declaração retificadora (DIPJ) após a data da edição do despacho
decisório. Também verificou a Delegacia da Receita Federal de Julgamento que as informações e
provas trazidas aos autos eram insuficientes para comprovar a retenção e o oferecimento à
tributação das respectivas receitas.
As alegações da Recorrente são as mesmas já aventadas quando da manifestação
de inconformidade, ou seja, que teria incorrido em erro no preenchimento da DIPJ, deixando de
informar as retenções que teria sofrido na fonte por parte de seus tomadores de serviços.
Segundo a Recorrente, com a apresentação da DIPJ retificadora, aliado às informações
constantes da PER/DCOMP, “verifica-se que houve o devido cumprimento de todos os
requisitos necessários para que fossem extintas as obrigações de débito tributário por meio de
compensação, não sendo plausível seu indeferimento”.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.397 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676200/2009-70

Agregou ao recurso, a par do que já havia apresentado quando da manifestação de
inconformidade, as planilhas de e-fls. 57/130. Alega, ainda, que a Autoridade Julgadora teria
desconsiderado parte da documentação apresentada, sem qualquer tipo de justificativa, e que não
poderia ser prejudicada pela falta de cumprimento das obrigações acessórias por parte das fontes
pagadoras, reputando como suficientes as notas fiscais apresentadas, que seriam cristalinas no
sentido de apurar se teria havido ou não a retenção na fonte. Reclama, ainda, pela aplicação do
princípio da verdade material, arguindo que todos os documentos juntados aos autos até então,
inclusive o laudo pericial contábil, supririam essa necessidade. Finalmente, roga pela
insubsistência da multa aplicada, em virtude de seu caráter confiscatório, não guardando
qualquer proporcionalidade ou razoabilidade com a realidade dos fatos.
Sem razão a Recorrente.
O recurso voluntário é bastante confuso. Digo isso porque, ao contrário do
alegado, não foram juntados aos autos uma nota fiscal sequer por parte da Recorrente. Também,
nestes autos, não consta qualquer exigência de multa de ofício aplicada à Contribuinte, a não ser
a cobrança da multa de mora dos débitos que não foram objeto de compensação. Entretanto, tais
multas são inerentes aos próprios débitos compensados, não foram objeto de lançamento por
parte da Autoridade Fiscal como quer fazer crer a Recorrente e são exigidas de acordo com o
disposto no art. 61 da Lei no 9.430/96, abaixo reproduzido:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Compete à Administração Tributária executar a lei, em estrita observância aos
seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional, não havendo espaço para a
apreciação de arguições que digam respeito à ofensa aos princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, conforme sobejamente evidenciado pela
Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
No mais, as planilhas apresentadas, desacompanhados dos documentos fiscais e
da escrituração contábil, não fazem prova do direito alegado. Deveria a Recorrente ter
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.397 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676200/2009-70

apresentado os referidos documentos para demonstrar que os serviços realizados teriam sido
pagos com os devidos descontos relativos à CSLL incidente sobre as respectivas receitas.
Os documentos juntados aos autos, às e-fls. 155/234 (Razão Analítico e
Balancete), após, inclusive, à indicação do processo à pauta de julgamento, não devem ser
conhecidos por esta Turma. Não se concebe que depois de tanto tempo da propositura do
recurso voluntário (neste caso, quase sete anos), venha a Recorrente requerer sejam apreciados
novos documentos que, a par de não ajudarem em nada à resolução da pendenga, foram
anexados aos autos sem qualquer explicação, razão ou demonstração de sua utilidade para o
deslinde do processo.
De mais a mais, também não restou evidenciado, no autos, o oferecimento à
tributação dos respectivos rendimentos, conforme já havia sido, inclusive, alertado pela decisão
primeva.
Quanto à alegação de que a Autoridade Julgadora de piso não teria considerado os
documentos juntados à manifestação de inconformidade, constato ser totalmente inverídica. A
decisão de piso é de clareza solar ao evidenciar que a Autoridade Julgadora até tentou confirmar
as informações constantes da DIPJ retificadora, entretanto esbarrou na ausência de qualquer
elemento de prova que pudesse fundamentá-las.
São tantas as inconsistências do processo, motivadas única e exclusivamente pela
inação da Contribuinte, que as arguições de aplicação do princípio da verdade material perdem
todo e qualquer sentido prático. Afinal de contas, a responsabilidade primeira em demonstrar a
liquidez e certeza do crédito requerido é da própria Recorrente, não cabendo sua transferência à
Administração Tributária, mormente quando o direito alegado carece do mínimo de
plausibilidade.
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer dos documentos juntados
após a propositura do recurso voluntário e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 239
DF CARF MF
Original